Tribunal: TJES
Processo: 5001138-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Liminar
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001138-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TODA OBRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PONTO BELO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001138-20.2020.8.08.0000

AGVTE:
BARUCK CONSTRUTORA LTDA

AGVDO:
MUNICÍPIO DE PONTO BELO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo impetrante Baruck Construtora LTDA, eis que irresignado com a decisão primeva que indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança de origem, objetivando a sua manutenção no
processo licitatório - Edital nº 4/2020 - do município de Ponto Belo-ES, já que foi desclassificado na fase de habilitação.

Em breve síntese, aduz que a sua desclassificação é desarrazoada já que a comissão não considerou como apto o
Certificado de Acervo Técnico (CAT) do engenheiro civil que compõe o seu quadro de profissionais emitido pelo CREA-ES.

Decisão
in
deferindo
a concessão d
o efeito suspensivo
(id 512221)

A parte recorrida
não
apresentou
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
25
de fevereiro
de 2021
.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001138-20.2020.8.08.0000

AGVTE:
BARUCK CONSTRUTORA LTDA

AGVDO:
MUNICÍPIO DE PONTO BELO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo impetrante Baruck Construtora LTDA, eis que irresignado com a decisão primeva que indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança de origem, objetivando a sua manutenção no
processo licitatório - Edital nº 4/2020 - do município de Ponto Belo-ES, já que foi desclassificado na fase de habilitação.

Em breve síntese, aduz que a sua desclassificação é desarrazoada já que a comissão não considerou como apto o
Certificado de Acervo Técnico (CAT) do engenheiro civil que compõe o seu quadro de profissionais emitido pelo CREA-ES.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

I
sto porque,
como já deixei assente na decisão que indeferiu o pedido efeito,
o recorrente não cumpriu com os requisitos lançados no edital do processo licitatório.

Veja-se que nos
subitens 5.1.4.2 e 5.1.4.2, o edital expressamente prevê que na fase de habilitação a empresa participante deve demonstrar a qualificação técnica de seus profissionais. Senão:

5.1.4.1 Registro ou inscrição da empresa licitante e do responsável técnico que irá atuar na execução do objeto da futura licitação no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade. Opcionalmente, poderá acompanhar a documentação descrita a Declaração de responsabilidade técnica constante no Anexo IV;

5.1.4.2. A licitante, a teor do item anterior, deverão contar em seu quadro técnico com os seguintes profissionais: Engenheiro Civil ou Arquiteto, Engenheiro Eletricista e Técnico em Segurança do Trabalho ou Engenheiro de Segurança, dada as áreas de atuação do projeto.

5.1.4.2 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, acompanhada do (s) correspondente (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços idênticos ou similares que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber

In casu,
o agravante somente colacionou a qualificação técnica de seu engenheiro civil, não o fazendo em relação ao engenheiro eletricista, a revelar a licitude da decisão da comissão de licitação em desclassificar a empresa.

Vale registrar que muito embora o recorrente tenha informado que seu profissional – engenheiro civil - detém capacidade técnica para determinados serviços envolvendo a área elétrica, tenho que o edital é claro quanto a necessidade do engenheiro eletricista para o desenvolvimento da obra a ser contratada pelo município.

Assim, penso que não se está diante de um regramento exacerbado de formalismo como quer fazer crer o recorrente, pelo contrário, vislumbro que o edital exige a capacidade técnica de engenheiro eletricista em razão da obra contratada, não havendo ilegalidade neste requisito editalício.

Neste ínterim, a desclassificação do agravante é legítima pois decorreu da estrita observância do edital, notadamente porque todas as partes envolvidas no certame estão vinculadas ao instrumento convocatório.

A propósito, já decidi em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL 0040017-85.2015.8.08.0024 APELANTE: WILZA CARLA SILVA DINIZ SOUZA APELADO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA JUÍZA DE DIREITO: SAYONARA COUTO BITTENCOURT RELATOR : DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LICITAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL. PUBLICIDADE OBSERVADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A homologação da licitação pública e a adjudicação do objeto ao vencedor não implicam na perda do interesse processual na ação em que se alega a existência de nulidades no procedimento, notadamente em razão do próprio interesse público envolvido. Precedentes do STJ e do TJES. 2. O procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93, que deve ser rigorosamente observado, sob pena de ferir o princípio da igualdade entre os concorrentes. 3. A apresentação de proposta técnica em desacordo com o novo edital, devidamente publicado, configura inobservância ao certame e consequente dever da Administração Pública em promover a desclassificação do candidato. 4. Na hipótese de não provimento do recurso é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151678513, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

P
or todo o exposto, conheço e
nego
provimento
a
o recurso
,

a fim de manter irretocada a decisão vergastada.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001138-20.2020.8.08.0000

AGVTE:
BARUCK CONSTRUTORA LTDA

AGVDO:
MUNICÍPIO DE PONTO BELO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO LICITANTE. DESCLASSIFICAÇÃO ESCORREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
agravante
somente
colacionou a qualificação técnica de seu engenheiro civil, não o fazendo em relação ao engenheiro eletricista, a revelar a licitude da decisão da comissão de licitação em desclassificar a empresa.

2. N
ão se está diante de um regramento exacerbado de formalismo, pelo contrário, o edital exige a capacidade técnica de engenheiro eletricista em razão da obra contratada, não havendo ilegalidade neste requisito editalício.

3.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.